Tribunal: TJBA
Processo: 8009189-88.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009189-88.2024.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREA RAMOS PITTA

Advogado(s): PAULA RAMOS PITTA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
A PÚBLICA
MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ANTERIOR À POSSE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que concedeu parcialmente mandado de segurança para determinar ao município a conclusão, no prazo de 30 dias, da análise de processo administrativo que pleiteia a mudança definitiva da carga horária de assistente social de 30 para 40 horas semanais.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em análise: (i) se a apelante tem direito líquido e certo à manutenção da carga horária de 40 horas prevista no edital de 2007; (ii) se houve ilegalidade na demora para apreciação do pedido administrativo de alteração da jornada.

III. Razões de decidir

3. Aprovada no concurso de 2007, a apelante tomou posse em dezembro de 2008, já vigente a Lei Municipal nº 874/2008, que fixou jornada de 30 horas para o cargo, não havendo direito adquirido a regime jurídico anterior.

4. Alegação de enquadramento em exceção legal para servidores do Programa Saúde da Família arguida apenas na apelação configura inovação recursal e não pode ser conhecida.

5. Configurada demora excessiva e injustificada na análise do processo administrativo, devendo a Administração observar a razoável duração do processo, sem que isso implique reconhecimento do direito material postulado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: "1. O servidor público não tem direito adquirido a manter o regime jurídico vigente à época do concurso, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. 2. É vedada à Administração Pública a demora injustificada na conclusão de processo administrativo, devendo observar a razoável duração do processo."
_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 37, caput; CPC, arts. 496, I; 1.014; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Municipal nº 874/2008, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.04.2015; STF, RE 1302190, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 29.03.2021; STJ, AgInt no REsp 2.098.584/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no MS 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 15.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8009189-88.2024.8.05.0039
em que figura como apelante
ANDREA RAMOS PITTA
e como apelado
MUNICIPIO DE CAMACARI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.